Tribunal: TJSP
Processo: 2255991-74.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO – TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL ANTECEDENTE À APELAÇÃO – Pretensão ao afastamento da prevenção e livre distribuição – Impertinência (RITJSP, art. 105) – Demais matérias atinentes à revogação do efeito suspensivo e da tutela recursal liminarmente deferida pelo Relator em decisão monocrática – Fundamentos da r. decisão ratificados por ocasião do julgamento colegiado – Recurso

Ementa:
AGRAVO INTERNO – TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL ANTECEDENTE À APELAÇÃO – Pretensão ao afastamento da prevenção e livre distribuição – Impertinência (RITJSP, art. 105) – Demais matérias atinentes à revogação do efeito suspensivo e da tutela recursal liminarmente deferida pelo Relator em decisão monocrática – Fundamentos da r. decisão ratificados por ocasião do julgamento colegiado – Recurso prejudicado.

TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL ANTECEDENTE À APELAÇÃO – Petição incidental à apelação na qual se busca atribuição de efeito suspensivo e, liminarmente, exibição dos documentos e informações indicados na minuta, sob pena de multa diária – Cabimento parcial – Interesse público relacionado à Recuperação Judicial do Grupo Geneseas, ao menos, em relação aos documentos e informações pretendidos nos itens I, II, e IV da petição liminar – Pertinência quanto ao alegado no que diz respeito a eventual obstacularização ao direito de ação relativo à intenção de propositura de ação de responsabilidade – Relevante interesse quanto a destinação de recursos pelo Grupo Geneseas, acerca de valores superiores a R$ 25 milhões em 2022, eventualmente, indicadores de que a situação econômico-financeira não condiz com o estado deficitário alegado para o ajuizamento da recuperação judicial – Tutela de urgência recursal ratificada para o fim de agregar-se efeito suspensivo ao recurso de apelação n. 1088514-34.2022.8.26.0100 e, mantendo-se ainda a determinação de apresentação dos documentos e informações pretendidos, conforme descrito no julgamento.

Dispositivo: Afastam a pretensão à livre distribuição. Demais razões do agravo interno prejudicadas. Liminar deferida em sede de tutela provisória recursal antecedente à apelação ratificada.